Tribunal: STF
Processo: Rcl 2951
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-10-27
Data de publicação: 2005-10-27

Ementa:
RECLAMAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À
DECISÃO TOMADA NA ADI 1.662.
O julgamento da ADI 1.662 cingiu-se
ao exame do regime constitucional dos precatórios, não alcançando a
disciplina das requisições de pequeno valor inserida pela EC
30/2000. Precedente.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.